Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-53.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000001-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), WESILENY RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 048.999.151-36 (PACIENTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), PROMOTORIA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (CUSTOS LEGIS), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000001-53.2021.8.11.0000

PACIENTE: WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO TRECHO DA SENTENÇA QUE DENEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE, ALIADA AO FATO DE QUE COMETEU NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – AGENTE QUE PERMANECEU SEGREGADA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PELA DOMICILIAR, COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E AUSÊNCIA DE PROVA DOS CUIDADOS IMPRESCINDÍVEIS COM OS FILHOS MENORES – INAPLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR
–

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O direito de recorrer em liberdade fica obstado quando o réu respondeu o processo segregado e persistem os motivos que justificaram a prisão.

A prisão domiciliar, assentada na condição materna da ré, não se mostra possível diante da circunstância de a ré ter cometido novo crime quando já estava nela, máxime quando os infantes não residem com ela.

O fato de a paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000001-53.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER

PACIENTE:
WESILENY RIBEIRO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WESILENY RIBEIRO DA CRUZ, contra ato comissivo do Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos da ação penal n. 4910-80.2020.811.0004 – Código n. 334146) –, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e condenou a paciente a pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A impetrante sustenta que: 1) a decisão que manteve a paciente segregada padece de fundamentação; 2) é possível colocá-la em prisão domiciliar, máxime por ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, conforme reconheceu o STF no julgamento do HC n. 143.641.

A liminar foi
indeferida
pela plantonista, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos [doc.71557494].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 72083451].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem [doc. digital n. 74641952].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, WESILENY RIBEIRO DA CRUZ foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Além disso, a autoridade coatora manteve sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade em razão da persistência dos motivos que ensejaram a custódia cautelar, e pelo fato de haver permanecido segregada durante toda a instrução processual.

A irresignação não procede.

No curso da ação penal, mais especificamente no
Habeas

Corpus
n. 1011663.48.2020.811.0000, esta Câmara assentou a legalidade da

segregação cautelar imposta à paciente.

A medida foi preservada na sentença, notadamente em razão de a paciente ter sido presa em flagrante delito 5 (cinco) dias após ter sua custódia cautelar substituída por prisão domiciliar, como bem destacou a
autoridade coatora na cronologia processual presente nas informações que prestou:

“[...] A
acusada
Wesileny Ribeiro da Cruz
, em razão de ter comprovado ser genitora de criança menor de 12 anos, em 22.05.2020,
teve sua prisão preventiva substituída por domiciliar com monitoração eletrônica
.
Porém, em 27.05.20020, Wesileny foi autuada em flagrante delito novamente pela prática não só do crime de tráfico de drogas, mas também por associação ao tráfico
[...].

[...]

Importa mencionar que a acusada Wesileny Ribeiro da Cruz, através de sua defesa
técnica, em 27.05.2020, pleitiou novamente a concessão de prisão domiciliar, tendo o Ministério Público Estadual se manifestado contrariamente ao pedido formulado.

Na sequência o pleito foi indeferido, eis que as alegações defensivas não teriam o condão ou elementos para alterar os fundamentos que sustentaram a decretação da
preventiva
conforme fundamentação exposta na decisão abaixo transcrita:

[...]

Os pressupostos e fundamentos da preventiva restaram demonstrados à
saciedade por este juízo na decisão que convolou o flagrante em preventiva, sobretudo no tocante à reiteração específica na prática do crime de tráfico por duas vezes no intervalo de 04 (quatro) dias, inclusive, no gozo de prisão domiciliar deferida em 22.05.2020, nos autos de cód. 332590
.

Tais circunstâncias, sob a ótica deste magistrado, não sofreram alteração
fática, de modo que, permanece a necessidade de prisão da autuada.

Sob a ótica deste magistrado,
a flagrada não faz jus à prisão domiciliar, pois embora tenha sido presa em flagrante delito na data de 19.05.2020 trazendo consigo aproximadamente 14,425kg (quatorze quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas) de maconha, lhe foi deferida a prisão domiciliar nos termos do art. 318-A, do CPP, nos autos de cód. 332590, na data de 22.05.2020
.

A imputada foi posta em prisão domiciliar em 23.05.2020.

Ocorre que
na data de 27.05.2020, portanto, apenas 04 (quatro) dias após ter sido colocada em prisão domiciliar ela foi presa em foi presa em flagrante delito novamente, sendo autuada, desta vez, pelos crimes de tráfico; associação para o tráfico
; [...].

Merece destaque o fato de tais crimes terem sido perpetrados no âmbito doméstico, onde a flagrada exatamente cumpria prisão domiciliar deferida 05 (cinco) dias antes, o que demonstra de forma cristalina seu descaso com as decisões judiciais
.

A existência de sucessivas prisões em flagrantes em curto espaço de tempo pelo mesmo crime constitui circunstância empírica para fins de justificar o indeferimento da prisão domiciliar postulada, eis que evidenciado de forma manifesta a reiteração criminosa específica.

Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa e
mantenho incólume a prisão preventiva da autuada Wesileny Ribeiro da Cruz
.

A denúncia foi oferecida em 28.07.2020, sendo distribuída a ação penal para este juízo em 11.08.2020 e recebida em 18.08.2020.

A resposta à acusação veio aos autos em 27.08.2020.

Foram realizadas audiências em 21.09.2020, em 28.09.2020 e em 30.09.2020, azo em que foram inquiridas testemunhas e colhido os interrogatórios.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 06.10.2020.

A Defesa apresentou alegações finais em 16.10.2020.

[...]

Quanto a denunciada Wesileny Ribeiro da Cruz, houve condenação na sanção do
art. 33, caput, c/c art.35, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 08(oito) anos e 10(dez) meses de reclusão, e 1200 (mil e duzentos) dias- multa, no importe de 1/30 do
salário mínimo o dia multa, sem direito de recorrer em liberdade.

[...] foi fixado o regime inicial fechado.

A sentença foi disponibilizada no DJE nº 10856, de 11.11.2020, e publicado no dia 12.11.2020, sendo a advogada a constituída pelos réus, Dra. Cristiane Andrade Faria Wiezzer devidamente intimada.

Em 20.11.2020 a defesa técnica constituída interpôs a apelação.

O recurso foi recebido em 02.12.2020.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 15.12.2020.”
(doc. digital n. 72083451).

Como se vê, não cabe falar na ilegalidade da manutenção da constrição cautelar pela ausência de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na periculosidade da paciente, tendo em vista que praticou novo crime dias depois de ter sido beneficiada com a prisão domiciliar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o cometimento de novo crime – estando o agente em regime domiciliar –, autoriza a prisão preventiva,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. [...] RECURSO NÃO PROVIDO [...] No caso, observa-se que a custódia cautelar foi mantida, em decisão suficientemente fundamentada, tendo como fim resguardar a ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente.
Ademais, o descumprimento das condições impostas no deferimento da prisão domiciliar reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar
[...] 4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 629.424/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OUTRORA DEFERIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE
- TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO [...]
No caso, a recorrente estava sob o benefício da prisão domiciliar
, concedido por esta Corte Superior (HC n. 498.453/SP)
quando foi presa em flagrante pela suposta prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas)
. Sobreveio sentença condenatória (pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado),
com redecretação da sua prisão preventiva. A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade
. 5. O
descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar
e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ. 6. Recurso conhecido e não provido” (RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Além disso – como bem enfatizou o juiz singular –, a paciente responde a processo de natureza idêntica ao analisado neste
writ
– autos n. 4178-02.2020.811.0004 (Código 332590) –, o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação cautelar.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[STJ, HC n. 473.991/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6
a
Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 04/02/2019].

Nessas condições, não há se falar na concessão da liberdade à paciente mediante a fixação de medidas cautelares diversas, notadamente quando permaneceu segregada durante toda a persecução criminal, ainda persistem os motivos para a prisão preventiva,
verbis
:

“
[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]”
(STJ, HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

“
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Não é demais destacar que a prisão preventiva mantida na sentença não se confunde com a execução provisória de pena, de modo que não tem pertinência a alegação de que, no ponto, a sentença contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

No que concerne ao pedido de concessão da prisão domiciliar, anoto que a nova orientação do STF, exposta no julgamento do
Habeas Corpus
n. 143.641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores.

O caso
sub examine
não comporta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar porque:
1)
a paciente estava em prisão domiciliar quando cometeu novo crime doloso, evidenciando que a concessão do benefício não foi suficiente para inibir seu ímpeto delituoso;
2)
os documentos coligidos na ação penal mostram que os filhos menores da paciente residem com o genitor deles, no município de Baliza/GO; o que evidencia que a presença da paciente no lar, nestas condições, deve se curvar à supremacia da garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, colho precedente da 5
a
Turma do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. [...]
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO PREJUDICIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE SHEILA. HC STF N. 143.641/SP. INDEFERIMENTO HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA
. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO [...] Nos termos do que restou decidido no HC n.143.641/SP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é recomendada, entre outros casos, "em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício"
In casu, restou configurada a situação excepcionalíssima para se negar o referido benefício à paciente Sheila. Conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau, a paciente é reincidente, ostentando condenação por furto e roubo e, se encontrava em cumprimento de pena, quando foi flagrante na posse de grande quantidade de entorpecente [...] Noticiou-se, ainda, que os filhos dela estariam sob a guarda e os cuidados da avó materna, padrasto e tios

[...] 8. Habeas corpus não conhecido”
(HC 550.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021